Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000062-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ITALO NERIS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FÉRIAS ESCOLARES. AUSÊNCIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/06 AFASTADA. PRÁTICA DO DELITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. ACRÉSCIMO DA PENA EM 1/6. ENVOLVIMENTO DE UM ADOLESCENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A razão da existência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06 é punir com mais vigor aquele que se vale do grande fluxo de pessoas nas dependências ou imediações de determinados locais para difundir ilicitamente entorpecentes, sendo despicienda a prova da intenção do agente em atingir seus frequentadores, bastando que seja comprovado que o crime foi praticado nas proximidades de tais estabelecimentos. Por outro lado, se demonstrada a efetiva ausência de uma maior circulação de pessoas no local apta a facilitar a difusão das drogas, como na hipótese dos autos (período de férias letivas), descabe a incidência da causa de aumento, posto que incompatível com a razão de existir da norma. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pelo réu em concurso eventual de agentes com adolescente, deve ser aplicada a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, correspondendo o acréscimo à fração mínima de 1/6 (um sexto), uma vez comprovado o envolvimento de apenas um adolescente. 3. Reconhecido o tráfico privilegiado, não se vislumbra equívoco na utilização da fração de diminuição de 1/5 (um quinto), uma vez que o patamar de redução é ato discricionário do juiz e encontra-se devidamente fundamentado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando que para a incidência da majorante relativa ao fato de que a mercancia se deu nas proximidades de estabelecimento escolar, a norma não exige que o tráfico ocorra nos dias e horários de aulas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029